Tribunal: STF
Processo: RE 1457734
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. Precatório. Juros moratórios e compensatórios. Reconhecimento, pelo C. Supremo Tribunal Federal de que, calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, nos termos do art. 78 do ADCT, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590.751/SP). Impossibilidade de exclusão dos juros das parcelas que já foram pagas, sem a impugnação no momento oportuno. Prevalência da segurança jurídica. Possibilidade, apenas, de realização de novos cálculos, para excluir os juros moratórios e compensatórios da décima parcela, depositada após o novo entendimento jurisprudencial. Correção e juros de mora. Aplicabilidade da lei n. 11.960/09, a partir de sua vigência. Juros que apenas devem incidir, no caso de o pagamento ter sido feito após o prazo constitucional, nos termos da súmula vinculante n. 17. Recurso parcialmente provido.” 



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que “houve violação ao art. 78 do ADCT da CF/88, pois afastou indevidamente a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, além de ter deixado de observar a Súmula n° 17 do STF” (fl. 2, Doc. 6).



    Aduz que, no caso, “Não há que se falar em preclusão, como apontou o acórdão ora recorrido. Sendo o precatório pago em 10 parcelas, cabe, no pagamento da última, o apontamento do que foi pago a maior ou a menor, pois apenas com o fim do parcelamento é possível apurar eventuais saldos de crédito ou débito (entendimento claramente consolidado pela jurisprudência em relação à moratória do art. 33 ADCT)” (fl. 5, Doc. 6).



    Pondera que “Este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, [...], entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1.º, da CF (atual § 5°), em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1.° de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante” (fl. 8, Doc. 6).



    Considerando o julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF, e do REsp 1.495.146/MG, Tema 905 do STJ, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação do julgado. Em juízo positivo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento do DER “para fazer constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o quanto decidido nas ADIS 4.357 e 4 .425” (fl. 5, Doc. 8). Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO POSITIVO DE READEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL n° 1.495.146/MG e RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 870.947/SE. TEMAS 810 E 905. Inaplicabilidade dos precedentes em razão do "distinguisbing" que se extrai da expedição do precatório. Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes às parcelas pagas do precatório já expedido. Quanto às parcelas remanescentes, a retratação considera o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADI's n. 4357 e 4425, em que foi julgado inconstitucional, por arrastamento, o art. 5º da Lei Federal n° 11.960/09. Considerando eventual inadimplemento posterior a 25.03.2015, deve ser autorizada a incidência de IPCA-E e juros da poupança. Acórdão readequado à orientação estabelecida nas ADI"s 4357 e 4425. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Diante do julgamento proferido no RE 1.169.289-RG, Tema 1.037, e no RE 590.751-RG, Tema 132, ambos do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou novamente a restituição dos autos ao órgão julgador para juízo de retratação. Todavia, o Juízo local, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos (fl. 2, Doc. 10):



    “APELAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADEQUAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINARIO n° 1.169.289/SC (Tema 1037). JULGAMENTO SOB O REGIME DO ART. 1.036 DO CPC. OBJETO. Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão. Cabimento da alteração da motivação empregada para o raciocínio desenvolvido para julgamento da matéria. OBJETO DO PARADIGMA. A decisão apontada como paradigma consigna a impossibilidade de incidência de juros durante o período requisitorial, compreendido entre 1° de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte. A situação dos autos coaduna-se com aquela orientação, porquanto o V. Acórdão considera não incidir juros moratórios no período previsto no art. 100, §5°, da Constituição Federal. Afastamento dos juros moratórios no período compreendido entre 1º de julho do ano de apresentação do precatório até o final do exercício seguinte. O cotejo entre o acórdão tomado por paradigma em face do recurso interposto pela parte e do julgado por este colegiado permite concluir pela desnecessidade de readequação do v. acórdão e alteração do resultado do julgamento. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751/SP (Tema 132). OBJETO DO PARADIMA. Não incidência de juros sobre os pagamentos anuais da moratória constitucional, salvo se forem realizados fora do prazo. O v. acórdão considera a preclusão para a discussão sobre os pagamentos realizados. A decisão colegiada ressalta a não incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que o débito é fracionado, desde que adimplidas a tempo. Acórdão mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 13).



    Irresignado, o DER/SP interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 15), com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, no qual sustenta que o acórdão recorrido violou o entendimento desta SUPREMA CORTE fixado na SV 17 e no Tema 1037 da Repercussão Geral, pois manteve a inclusão de juros de mora nos cálculos do débito em períodos de tempo cuja incidência não é permitida pela Constituição Federal, especialmente em se tratando de Precatório (não RPV). 



    Assevera que “nos três lapsos normativos distintos — na redação original de 1.988, bem como no texto trazido pelas Emendas Constitucionais n° 30/2000 e n° 62/2009 — firmou-se o entendimento de que não são devidos juros moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a data do efetivo pagamento de precatório judicial, se realizado no prazo constitucionalmente estabelecido (de 1° de julho 31 a 31 de dezembro do ano seguinte). Justamente porque nunca estará o Poder Público em mora neste interregno, havendo ou não mora posterior” (fl. 7, Doc. 15).



    Pondera que “o fato [...] de o precatório discutido, ou sua complementação, terem sido pagos com mora, ou serem relativos a período anterior à edição da Súmula Vinculante n° 17/STF, consequentemente, em nenhuma medida modifica esta realidade normativa constitucional ou impede a aplicação de seu texto, até porque tem natureza de MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA e cogente, QUE SEQUER É AFETADA PELA PRECLUSÃO” (fl. 8, Doc. 15).



    Defende a inaplicabilidade do Tema 96 da repercussão geral à presente hipótese, pois o referido precedente ”teve julgamento dirigido especialmente para as situações em que se discute juros DA mora (não DE mora), bem como para os casos de requisição de pequeno valor (RPV, em que não há "período de graça'), sendo que o Tema n° 1.037/STF reafirma a lisura do Enunciado da Súmula n° 17/STF, em sentido contrário, para os PRECATÓRIOS, como acontece na presente hipótese” (fl. 9, Doc. 15).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e aplicar a Súmula Vinculante 17/STF e o Tema 1.037/STF.



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para, em juízo negativo de adequação ao Tema 1037 da repercussão geral, dirimir a presente controvérsia (fls. 5-6, Doc. 10):



    “O cotejo entre o acórdão tomado por paradigma e o recurso interposto pela parte e julgado por este Colegiado, permite concluir que o V. Acórdão de fls. 161/167 encontra-se em consonância com o Tema 1.037. 



    A decisão apontada como paradigma consigna a impossibilidade de incidência de juros durante o período requisitorial, compreendido entre 1º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte. 



    Observo que o julgamento colegiado observa aquela orientação porquanto considera que "só tem aplicação no cálculo dos juros moratórios em caso de inadimplemento da parcela da moratória, no prazo constitucional, conforme determina a Súmula Vinculante n. 17" (fls. 166). 



    Ademais, sobre a incidência de juros no período da moratória constitucional, o STF sedimentou a não incidência de juros moratórios no período de pagamento das parcelas anuais, salvo se houver inadimplemento. A propósito: 



    […]



    A Tese n. 132 de repercussão geral do STF determina que "o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o RN precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente". 



    A decisão colegiada considera a preclusão para impugnação dos valores pagos, não havendo qualquer incompatibilidade com a tese firmada. Ressalta, ainda, não incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que o débito é fracionado, desde que adimplidas a tempo (fls. 164). 



    Dessa forma, infere-se que a decisão colegiada não contraria o Tema 132 do STF, inexistindo readequação a promover.”



    A respeito da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699.424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 544.033-AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para excluir a incidência de juros moratórios no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, de modo que, caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente